Tribunal: TJDFT
Processo: 0061695-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061695-39.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE FERNANDO SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC. 1. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos. 2. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC no mês de junho/1987 (26,06%), alusiva às perdas decorrentes do plano Bresser, devendo ser paga a diferença entre o esse índice o que foi utilizado à época. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o do Código de Processo Civil, suscitando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; b) artigo 178, § 10, inciso III, do Código Civil de 1916, defendendo a prescrição quinquenal da pretensão deduzida; c) artigo 160, inciso I, do Código Civil de 1916; 12 e seguintes do Decreto-Lei 2.311/1987, sustentando que agiu estritamente de acordo com a normatização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional e que o recorrido tinha mera expectativa de direito da incidência das correções monetárias discutidas nos autos. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal violado, tece longas considerações sobre o histórico dos Planos econômicos Bresser e Verão, bem como sobre a forma de aplicação de leis monetárias, invocando dissenso jurisprudencial quanto ao índice a ser aplicado, colacionando trechos de julgados do STJ para amparar a suposta divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa integralmente os argumentos do especial e aponta violação aos artigos 5o, incisos II, XXV e XXIX, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer a suspensão do feito até o deslinde dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), todos do STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas violações aos artigos 3o do CPC, 160, inciso I, do CCB, 12 e seguintes do Decreto-Lei 2.311/1987, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.147.595/RS e 1.107.201/DF (Tema 298) e 1107201/DF e 1062648/RJ (Temas 301 e 302), concluiu que: a) “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”; b) “Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”, e também que “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 178 do Código Civil, o recurso especial não comporta trânsito, pois a Corte Superior também entende que "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (AgRg no AREsp 591.635/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 8/10/2020). Em igual sentido, corroborando a manutenção de consolidada jurisprudência, confiram-se as decisões monocráticas prolatadas no REsp 1924860/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021 e AREsp 1335882/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 22/9/2021. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1787092/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos II, XXV e XXIX, e 37, §6o, ambos CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz dos referidos preceitos constitucionais, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante a ausência de oposição de embargos de declaração. No tocante ao pedido de suspensão do feito para se aguardar o deslinde dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), todos do STF, não se vislumbra ser a providência cabível no presente momento. Primeiro, porque, segundo o STJ, "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgInt nos EREsp 1866437/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 23/8/2021). Segundo, em relação ao RE 626.307/SP (Tema 264), conforme noticiado na RCL 49.313 MC (Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 16/9/2021), a eminente Relatora do feito, Ministra CÁRMEN LÚCIA, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre os Planos Econômicos “Bresser” e “Verão”. Terceiro, haja vista que no RE 591.797/SP (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), se discute a cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários referentes aos Planos "Collor I" e “Collor II”, enquanto nos presentes autos é postulado apenas o Plano “Bresser”. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015